Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE.
1. Em se tratando de procedimento licitatório, tanto a Administração quanto os licitantes se vinculam às cláusulas do edital, que é a lei interna que rege o certame, havendo, portanto, a necessidade de se cumprir estritamente o que nele se prevê, sem o que o processo licitatório ficaria exposto a interpretações de toda natureza, importando em verdadeira violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, e demais princípios correlatos à licitação, nos termos do art. 3o da Lei 8.666/93.
2. A sanção pecuniária deve corresponder à previsão do contrato administrativo firmado entre as partes, que objetivamente previu o percentual e a base de cálculo da penalidade, em conformidade com a Lei n. 8.666/1991, sendo proporcional e razoável aos fatos ocorridos, em estrita observância à legislação, às condições da pessoa jurídica envolvida e a gravidade de sua conduta.
3. Apelação e remessa necessária conhecidos e não providos.